Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. “PUXADINHOS” DA ASA SUL. EDIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL CUMPRIDA. NOVA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. LEI COMPLEMENTAR No 998/2022. MODIFICAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que a obrigação de fazer estabelecida pela sentença proferida na Ação Civil Pública 4.352/95 foi cumprida pelo ocupante que detém a concessão de uso onerosa dos imóveis localizados no CLS 404, Bloco B, Lotes 25 e 26, deve ser mantida a decisão que julgou extinta a execução.
2. A Lei Complementar no 998/2022 concedeu aos ocupantes dos imóveis daquela região o prazo de um ano para adequarem as suas construções à referida lei (art. 10).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.